Tribunal: TJMT
Processo: 1006573-13.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006573-13.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENHOIME TSERENHOPRE - CPF: 754.162.801-82 (APELADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1006573-13.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelado
: Renhoime Tserenhopre

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE CONTRATO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM FAVOR DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, não se desincumbindo a instituição financeira de comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, deixando de juntar o
contrato, deve ser declarada a inexistência do débito

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1006573-13.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelado
: Renhoime Tserenhopre

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral ajuizada por Renhoime Tserenhopre, julgou procedente os pedidos, declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito de forma dobrada e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, alega o apelante em suas razões que os valores indevidamente descontados devem ser restituídos na forma simples. Segue afirmando sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado.

O apelante apresentou contrarrazões (id. 153748951), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1006573-13.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelado
: Renhoime Tserenhopre

V O T O

Cinge-se dos autos que Renhoime Tserenhopre ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral, alegando que foi surpreendido com descontos indevidos no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em seu benefício previdenciário, em decorrência do contrato n. 5905667532, que não contratou, com início no mês de julho de 2019, no valor de R$ 1.995,12 (mil novecentos e noventa e cinco reais e coze centavos). Pugnou pela restituição das parcelas pagas em dobro, além da condenação por dano moral.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo

julgou procedente os pedidos, declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito de forma dobrada e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 153752679).

Inconformado, alega o apelante em suas razões que os valores indevidamente descontados devem ser restituídos na forma simples. Segue afirmando sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Apesar do banco sustentar a regular contratação pelo autor, deixou de apresentar o instrumento firmado entre as partes,
não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“Ao sopesar as teses propostas pelos litigantes, observa-se que a parte autora nega a contratação do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, ao passo que
a Instituição Bancária ré não exibiu o instrumento que deu azo a cobrança de valores
.

Desta forma,

conclui-se que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a regularidade do empréstimo bancário refutado pela autora, pois não logrou êxito em colacionar o contrato e o comprovante bancário comprovando a liberação do crédito em conta corrente de titularidade do autor e a utilização pelo favorecido.

Assim, não tendo a instituição financeira logrado êxito em desconstituir as alegações autorais, isto é, comprovar a regularidade da contratação e liberação do crédito em favor do autor, ônus que lhe incumbia (art.373, II, do CPC), evidente a falha na prestação do serviço e o dever de reparar os danos, nos termos do art.14
[4]
, do CDC.”
(id. 153752679).

Logo, não se desincumbindo o banco de apresentar o contrato, impositiva é a manutenção da sentença no ponto que declarou a inexistência do débito e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Desta feita, merece acolhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Igualmente no tocante a devolução do
quantum
indevidamente descontado, entendo, com a devida vênia, que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, a devolução deve se dar de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Assim, merece reforma a sentença para afastar a restituição dos valores de forma dobrada.

Via de consequência, diante do afastamento do pleito indenizatório e da restituição dobrada, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou três pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência do débito, ao pagamento de indenização decorrente pelo suposto abalo moral e a restituição dobrada, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido integralmente.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

E, considerando a exclusão da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta por dano moral, determinando a restituição de forma simples dos valores indevidamente descontados
com a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023